Tribunal: TJDFT
Processo: 0704442-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRESTAÇÃO CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
1. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas, tampouco pessoas jurídicas regularmente representadas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas.
2. A liberdade contratual é exercida nos limites da função social do contrato. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
3. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. (CC, arts. 421, 421-A e 422)
4. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé.
5. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e de pagar duas prestações de um total de 36, se beneficiar de alegado excesso de execução de R$23,81 em cada parcela, com base em ferramenta conhecida como “calculadora cidadã”, que não dispõe de mecanismo que contemple a carência estendida contratada para pagamento da primeira parcela.
6. Recurso conhecido e não provido.